Tribunal: CARF
Processo: 13832.000136/99-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13832.000136/99-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.888 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
AGROFERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1989 a 31/08/1989
INDÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DO RESP 1012903/RJ DO STJ.
Em observância ao que determina o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.012.903/RJ, os indébitos tributários passíveis de
repetição/compensação devem ser atualizados monetariamente pelos índices
indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na
Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a atualização do indébito siga os índices
indicados pelo STJ no REsp 1.012.903/RJ, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13832.000136/99-55
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.888 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000136/99-55

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

O interessado apresentou o pedido de restituição à fl. 05, cumulado com o
pedido de compensação à fl. 07, visando a restituição/compensação de indébitos
da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), decorrentes de
pagamentos a maior e/ou indevidos, efetuados nos termos dos Decretos leis no
2.445 e no 2.449, ambos de 1988, para o período de competência de junho de
1989 a outubro de 1995.
Por meio do despacho decisório às fls. 185/196, a DRF em Marília, SP,
indeferiu o pedido sob o fundamento de que, na data de seu protocolo, o direito
de o interessado repetir/compensar os valores reclamados já havia prescrito.
A manifestação de inconformidade apresentada com aquele despacho foi
analisada e julgada improcedente por esta DRJ, sob os fundamentos de
inexistência dos pagamentos a maior, tendo em vista que a base de cálculo da
contribuição era o faturamento do próprio mês e não o do sexto mês anterior ao
do fato gerador e, também, por prescrição do seu direito, conforme acórdão no
4.118, às fls. 217/226.
Inconformado com aquela decisão, apresentou Recurso Voluntário que foi
analisado e provido pelo antigo 2o Conselho de Contribuintes que reconheceu a
semestralidade da base de cálculo da contribuição e a inocorrência da
prescrição, nos termos do acórdão no 203-11.097, às fls. 277/280. Segundo esse
acórdão, "O montante a ser restituído à contribuinte deverá corresponder à
diferença entre os valores que foram pagos, e as importâncias legitimamente
exigíveis pelo Fisco federal no período aludido, consistente na aplicação da
alíquota de 0,75% sobre o faturamento, despido de qualquer correção ou
acréscimo, registrado no sexto mês precedente à competência considerada para
efeito da cobrança tributária" (destaque não original)
Intimada do acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial de divergência para a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
questionando apenas a decadência (prescrição) do direito de o contribuinte
pleitear os indébitos, objeto da discussão. O recurso foi analisado e julgado
improcedente, conforme acórdão no 02-03.705, às fls. 299/307.
Ainda descontente com a decisão, aquela Procuradoria interpôs Recurso
Extraordinário insistindo na decadência (prescrição). Analisado o recurso, o
Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou-o procedente, em parte,
reconhecendo a prescrição do direito de o contribuinte repetir os indébitos
referentes aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 3/9/1989, mantendo o
seu direito quanto aos fatos geradores ocorridos no período de setembro de 1989
a outubro de 1995, nos termos do acórdão no 9900-000.572, às fls. 365/372.
Na execução do acórdão do Pleno, a DRF em Marília, SP, levando-se em conta
a parte do acórdão no 203-11.097, que não foi impugnada nem pela
Procuradoria nem pelo contribuinte, apurou os recolhimentos a maior da
contribuição, tomando como base de cálculo o faturamento do sexto mês
anterior ao do respectivo fato gerador sobre o qual foi aplicada a alíquota de
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.888 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000136/99-55

0,75 %, deduzindo-se do valor da contribuição encontrado, o valor recolhido no
respectivo mês. As diferenças encontradas foram então atualizadas de
conformidade da seguinte forma: a) valores recolhidos até 31/12/1991, com
base na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR No 08; e, b) valores
recolhidos de 1o/1/1992 até 31/12/1995, pela Ufir, apurando o montante de
R$7.882,57 (nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete
centavos). A partir de 1o/1/1996 o montante foi acrescido de juros
compensatórios a taxa Selic, conforme Despacho Decisório às fls. 458/476.
No entanto, inconformado com aquele despacho, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade, alegando incorreção na apuração das parcelas
dos indébitos e no montante do valor deferido/compensado, sob os argumentos
de que a autoridade administrativa: (i) excluiu indevidamente o período de
competência de junho a agosto de 1989, pois faz jus à repetição dos indébitos
decorrentes das contribuições apuradas e pagas sobre os fatos geradores
daqueles meses; (ii) não poderia alterar os débitos mensais da contribuição, em
relação ao declarado e recolhido, para se apurar os indébitos, por ter ocorrido a
decadência do direito de a Fazenda Pública retificá-los; e, (iii) corrigiu os
valores com base nos índices de inflação expurgados, sendo que tem direito à
correção monetária plena dos respectivos períodos, sem quaisquer expurgos
inflacionários.
Para fundamentar sua manifestação de inconformidade apresentou extenso
arrazoado sobre: "Decadência; Da Correção Monetária; e Da Conclusão",
concluindo, ao final, que faz jus à repetição de todos os indébitos reclamados,
referentes aos fatos geradores ocorridos no período junho de 1989 a outubro de
1995, calculados sem alteração dos débitos declarados e corrigidos pela inflação
plena dos respectivos períodos, sem quaisquer expurgos.
A 4a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade para reconhecer o direito à atualização monetária do indébito nos seguintes
termos:
Em face do exposto, julgo procedente, em parte a manifestação de
inconformidade apenas e tão somente para reconhecer o direito do interessado
à atualização monetária dos indébitos deferidos pela autoridade administrativa
pelos seguintes índices: setembro de 1989 a março de 1990, pelo BTN; abril de
1990 a fevereiro de 1991, pelo IPC/IBGE; março a novembro de 1991, pelo
INPC/IBGE; dezembro de 1991, pelo IPCA série especial; e, de janeiro de
1992 a dezembro de 1995, pela Ufir. A partir de janeiro de 1996, são devidos
juros compensatórios à taxa Selic, até o mês anterior ao da
restituição/compensação e de 1% no mês em que for efetuada.

Inconformada, a Recorrente interpôs presente Apelo, no qual pleiteia que a
apuração do indébito seja feita levando em consideração também os expurgos inflacionários dos
períodos de apuração nos quais houve o recolhimento da contribuição ao PIS-semestralidade.
Em síntese, são os fatos.

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.888 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000136/99-55

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da atualização monetária do indébito

A Recorrente pugna pela atualização monetária do indébito em questão com a
aplicação dos índices indicados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos
na Justiça Federal, conforme expõe a Resolução 561/CJF.
Ao apreciar o acórdão recorrido é possível verificar que a instância de piso
entendeu pela aplicação do entendimento esboçado pelo STJ no REsp 1.012.903/RJ, sob o
regime do art. 543-C do CPC, portanto vinculante. Conforme o entendimento do STJ na decisão
em comento, deve-se aplicar os índices do Manual de Orientação de Procedimentos para os
Cálculos na Justiça Federal, conforme expõe a Resolução 561/CJF.
Embora a DRJ se manifeste pela aplicação do que fora decidido pelo STJ, no
dispositivo do acórdão em guerreio é possível verificar que o índice utilizado para o mês de
março de 1990 foi o BTN:

Sobre a atualização de indébitos tributários, impera a transcrição da ementa do
REsp 1.012.903/RJ:

"TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. LEI 7.713/88 (ART. 6o, VII, B), LEI 9.250/95 (ART. 33).
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por
força da isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação
anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto
de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de
contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência
privada ocorridos no período de 1o/01/1989 a 31/12/1995 (EREsp 643691/DF,
DJ 20/03/2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007; (EREsp 500.148/SE, DJ
01/10/2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada
segundo os índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.888 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.000136/99-55

os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de
02/07/2007, do Conselho da Justiça Federal, a saber: (a) a ORTN de 1964 a
fevereiro/86; (b) a OTN de março/86 a dezembro/88; (c) pelo IPC, nos
períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a fevereiro/1991; (d) o
INPC de março a novembro/1991; (e) o IPCA – série especial – em
dezembro/1991; (f) a UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995; (g) a Taxa
SELIC a partir de janeiro/1996 (ERESP 912.359/MG, 1a Seção, DJ de
03.12.07).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp
1012903/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/10/2008, DJe 13/10/2008) – gn.

Destaca-se que o STJ fixou, de forma expressa, que para os períodos de janeiro e
fevereiro de 1989 e março de 1990 à fevereiro de 1991, aplica-se o indexador IPC/IBGE. Por
outro lado, como acima destaco, a DRJ decidiu pela aplicação do índice BTN entre o período de
setembro/1989 à março/1990. Neste ponto, entendo que merece reforma o acórdão recorrido.
Por força do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF, o teor das decisões do STJ
representativo de controvérsia geral, vincula as turmas deste Conselho e devem ser reproduzidas
nos julgamentos. Portanto, entendo que assiste razão à Recorrente quando pleiteia pela
aplicação vinculante do teor da decisão do REsp 1.012.903/RJ.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que a
atualização do indébito siga os índices indicados pelo STJ no REsp 1.012.903/RJ.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital